Tribunal: TJMT
Processo: 1001853-27.2019.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001853-27.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VILMAR PAULINO DA SILVA - CPF: 554.291.731-34 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), DILDA TEODORO DE JESUS - CPF: 649.930.431-04 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ELCIO REIS NEGREIRO - CPF: 353.168.371-34 (APELANTE), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), ELCIO REIS NEGREIRO - CPF: 353.168.371-34 (APELADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – ARTIGO 305 DO CPC – AJUIZAMENTO ALÉM DE 30 DIAS – ARTIGO 308 DO CPC – EXTRAPOLAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO DETERMINA ESTA POSSIBILIDADE – PRIMAZIA DE MÉRITO E COLABORAÇAO MÚTUA ENTRE AS PARTES -= ARTIGOS 4° E 6º DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – PROVA DOCUMENTAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA RESCISÃO – INADIMPLÊNCIA DA PARTE – SITUAÇÃO INCONTROVERSA – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, INCISO I DO CPC –MULTA PENAL APLICADA – DECISÃO CORRETA - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO E COBRANÇA – ARTRIGO 7º DA LEI 1.060/50. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - Embora extrapolando o prazo estabelecido no artigo 308 do Código de Processo Civil (30 dias) para aditamento ao processo cautelar inicialmente distribuído para processo de conhecimento, não se verifica a aplicação da decadência visto que, no caso concreto, a liminar não foi totalmente concluída. E, aliada a este aspecto, convergem os artigos 4º e 6º do CPC, primazia de mérito e colaboração das partes para que estes pequenos entraves não são suficientes a extinção do processo por ausência meramente formal e sim prosseguimento normal do processo com a prolação da decisão meritória.
‘“A nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC/2015, privilegia expressamente o princípio de primazia no julgamento do mérito. Logo, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não se corrobora a efetividade da tutela jurisdicional
O (art. 4º do CPC). (Acórdão n. 1151417, 0703306222018807005, Relator Des. SILVA LEMOS, 5ª. Turma Cível, julgado em 13/02/2019, publicado em 11/93/2009, fonte sitio do TJDFT).

(2) – Desajustes contratuais, situações incontroversas nos autos, não exigem provas outras e, neste viés, correto o julgamento antecipado da lide, não se falando em cerceamento de defesa para oitiva de testemunhas. Cabe ao juiz, ao seu talante, deferir ou indeferir as provas, de acordo com o seu livre convencimento e não cerceie o direito da parte, situação perfeitamente identificável na espécie. Correto pois o julgamento antecipado da lide, nos moldes do que estabelece o inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

(3) - Comprovada a inadimplência da parte vencida que, a tempo, forma, modo, não entregou o produto (soja) a outra parte, descumprimento o que restou convenciono no contrato, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela rescisão contratual, retornando os maquinários na posse do vendedor e aspectos conseqüenciais deste ato.

(4) – Prevendo o contrato multa contratual (10%) sobre o valor do contrato, não residindo abuso do percentual e sim razoabilidade e proporcionalidade, não reside como alforriar aquela que descumpriu o pacto desta penalidade imposta, direito disponível, o contrato faz lei entre as partes.

(5) – Se parte dos maquinários não foram localizados quando da propositura da cautelar inicial, a situação controvertida se resolve em perdas e danos, a rigor do estabelecido no artigo 499 do Código de Processo Civil. Não modifica a sentença em relação ao valor se este é apurado mediante a avaliação dos bens não encontrados com o desconto do pagamento de parte do contrato quando da sua formalização (entrada) ante a ausência de elementos que não autorizam a modificação do apurado.

(6) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, na forma do que consagra o § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição, verba alimentar, no caso passando-os para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

(7) – Sem fatos outros, mantém-se a suspensão de exigibilidade da cobrança dos custos do processo e dos honorários do advogado, em face do deferimento pelo magistrado de primeiro grau da gratuidade da justiça, embora, no caso concreto, de sérias dúvidas em relação ao direito da beneficiada.

(8) - Suspensão de exigibilidade não é perdão. Os honorários advocatícios, por imposição legal (Lei 8.906/94), são considerados verbas de alimentos e sustentos dos advogados, verba somente disponível por estes. Desta forma, desde que o credores desta verba (os advogados), encontrem bens penhoráreis da devedora, a qualquer momento, indicando-os ao juiz, a este compete a revogação daquela decisão pretérita, a rigor do estabelecido no artigo 7º da Lei 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem ação nominada de TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO AGRICOLA REQUERIDA EM CARATER ANTECEDENTE proposto por VILMAR PAULINO DA SILVA em face de DILDA TEODORO DE JESUS. Narra que celebrou contrato com a requerida em relação aos maquinários relacionados na inicial pelo valor R$ 130.000,00, sendo pago R$ 30.000,00 mais 2.000 sacas de soja, safra 2018/2019, que deveriam ser entregues ate 15/03/2019. Liminar deferida. Posteriormente, como previsto no CPC vigente, em complemento a ação cautelar antecedente, postulou o apelado pela rescisão contratual daquele instrumento em face de inadimplência da requerida.

Alcançando a fase sentencial, a magistrada de primeiro grau que fundamentou aquele ato, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela procedência parcial da ação, rescindiu o contrato formalizado entre as partes. Em sequência, condenou a parte requerida na multa de 10% (dez por cento), com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a partir da citação válida.

Condenou a requerida no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de perdas e danos, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o INPC a partir da data da não localização do maquinário e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a requerida no pagamento dos custos do processo, honorários advocatícios (pro-rata) em favor dos advogados da autora e do corréu ELCIO, este sendo declarado para compor a lide. Arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico. Suspendeu a exigibilidade em relação à autora em face desta estar sob os benefícios da gratuidade da justiça (Lei 1.060/50).

Sustentou a requerida em grau recursal, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa vez que não residiu à produção das provas almejadas e requeridas em sede de contestação. Esclareceu a necessidade de comprovação da pessoa que está com o trator e, neste aspecto, segundo o afiançado no recurso, esta prova era de todo necessária ao esclarecimento da verdade.

Sustentou em sequência que em face de desobediência por parte da parte autora do contido no artigo 308 do Código de Processo Civil, residiu ausência de interesse de agir e, neste aspecto, sustentou a extinção da cautelar incidental, sem julgamento do mérito.

No mérito, sustenta devolução parcial dos maquinários e equipamentos e, nesta feita, menciona que apenas o trator agrícola VALTA/2003, não foi devolvido em face de apreensão, conforme BO apresentado.

Que o preço do trator é na ordem de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devendo, via de consequência, compensação com o valor pago inicialmente (R$ 30.000).

Discorre, ainda, ausência de demonstração de prejuízos, pugnando pela reforma da sentença, julgamento de improcedência daquela demanda e condenação do apelo na regra de sucumbência.

Contraminuta recursal apresenta, pugnando a parte autora pela manutenção da sentença e as conseqüências derivadas.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara Julgadora.

Preliminares.

Extinção do processo sem julgamento do mérito – Incursiona o apelante pelo indeferimento da ação proposta por desaviso do que consagra o artigo 308 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como relatado, o processo teve inicio com ação cautelar de apreensão dos maquinários, como retrata o artigo 305 do Código de Processo Civil.

Arrima o autor para pedir a extinção do feito nos termos do que estabelece o artigo 308 do Código de Processo Civil, assim referenciado:

‘Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá que ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido cautelar, não dependendo do pagamento de novas custas processuais’
.

Sem razão a apelante por três aspectos que devem nortear a legislação processual civil;

Primeiro

– A medida cautelar não foi efetivada totalmente já que, como bem esclarece o próprio apelante o trator agrícola VALTA/2003, não foi devolvido em face de apreensão, conforme BO apresentado.

Segundo
– Porque, a rigor do citado diploma legal, não tem cominação de que, extrapolado este prazo, perde o direito da pretensão principal dentro dos mesmos autos. Como se sabe, o que a lei quis, determinou; sobre o que não quis, guardou silêncio. E, neste viés, toleram-se eventuais desacertos em relação a este prazo que, repita-se, não é peremptório.

Terceiro
– Conforme o prescrito pelo artigo 6º do CPC – ‘Todos os sujeitos do processo devem colaborar entre si para que se obtenha, em prazo razoável, decisão meritória justa e efetiva.

Como se sabe e até dispensável alongar sobre esta questão, o princípio da primazia da decisão de mérito no processo está voltado para a superação dos vícios processuais que podem ser sanados, onde é aberto oportunidade para sanar eventuais vícios para finalmente, o mérito e a consequente solução do conflito por meio de uma decisão judicial.

Bem a propósito, decidiu o TJDFT:

“A nova sistemática processual inaugurada com o advento do CPC/2015, privilegia expressamente o princípio de primazia no julgamento do mérito. Logo, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida anômala que não se corrobora a efetividade da tutela jurisdicional O (art. 4º do CPC). (Acórdão n. 1151417, 0703306222018807005, Relator Des. SILVA LEMOS, 5ª. Turma Cível, julgado em 13/02/2019, publicado em 11/93/2009, fonte sitio do TJDFT).

Neste viés, além do princípio de instrumentalidade de formas, aproveitando no máximo dos atos processuais, da economia, a primazia de mérito é um norte para embasar para a efetiva e correta prestação jurisdicional e a aplicação de uma justiça equânime sobre todos os sentidos.

Com estes fragmentos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Do cerceamento de defesa
- Afirma o apelante, em cerceamento de defesa para registrar onde se encontra o trator que não foi apreendido quando este processo ainda se desenrolava na forma cautelar.

Depoimentos totalmente desnecessários. É o próprio apelante que nas suas razões menciona que somente não foi devolvido o trator em face de estar apreendido e, neste aspecto, faz alusão a Boletim de Ocorrência.

Não reside como albergar preliminar de cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere a produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários para formação do seu convencimento, pois, como destinatário da prova está livre para deferir as úteis ao deslinde meritório ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

No caso em apreço, a alegação de cerceamento de defesa está até em contramão jurídica com fatos incontroversos nos autos, a rigor dos limites traduzidos pela lide na análise da petição inicial em confronto com a contestação apresentada. Ademais, no caso em comento, a demanda está embasada em prova documental e fatos incontroversos. O contrato formalizado entre as partes, não cumprimento das obrigações por parte do apelante e, neste aspecto, qualquer prova outra seria inútil e desnecessária.

Como o prescrito pelo artigo 374, inciso III do Código de Processo Civil –
não dependem de prova os fatos admitidos como incontroversos pelas partes, situação factual perfeitamente identificada nos autos.

Emolduram este voto os seguintes julgados:

"Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não da sua realização". (TRF - 5ª Turma - Ag. 51.774-MG - Rel. Min. Geraldo Sobral - 27/02/1989 - DJU 15/05/1989, p. 7.935).

"A produção de provas constitui direito da parte, a comportar temperamentos a critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor acerca da sua utilidade e necessidade, de modo a resultar no equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na realização da Justiça" (Resp. nº 40.048/MG, STJ, Rel. Min, Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, p. no DJU de 26.02.94).

Com estes argumentos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Superadas estas preliminares, no mérito, não tem razão o apelante, neste viés, para não comprometer eventual decisão além do pedido, amolda-se, no caso, o que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, restando demonstrados os requisitos de admissibilidade.

A questão a resolver em sede recursal traduz uma simplicidade a tal prova. No caso dos autos, são incontroversos os seguintes aspectos.

O autor celebrou com a ré no dia 10 de Agosto de 2018, Instrumento Particular de Compra e Venda de Máquinas e Equipamentos Agrícolas com Cláusula de Reserva de Domínio, cujos objetos, conforme Cláusula Primeira, foram: - Grade, marca TATU MARCHESAN, modelo GN, número de série 1193-5429, peso 2032 Kg, cor amarela, data 05/14; - Calcareadeira, marca TATU MARCHESAN, modelo DCA 2/MC 10500, plaqueta nº DCA25212, cor vermelha; - Trator agrícola, marca VALTRA, modelo 1780, usado, ano 2003, chassi 81905800, cor azul, e; - Grade Aradora, 14x28, marca TATU MARCHESAN.

O valor dos referidos maquinários foi de
R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), conforme Cláusula Segunda, sendo pago
R$ 30.000,00
(trinta mil reais), no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do referido contrato, mais o valor correspondente a
2.000
(duas mil) sacas de soja de 60KG cada, safra 2018/2019, até o dia 15/03/2019, apurado o valor do mercado praticado na data da entrega dos maquinários.

Não reside nos autos prova de que, em relação à entrega de
2.000
(duas mil) sacas de soja foi entregue e, neste viés, a prova era da requerida já que o autor não tem condições de fazer prova negativa, demonstrado está o não cumprimento do contrato.

Por outro lado, reside nos autos que, à exceção do Trator Agrícola marca VALTRA, modelo 1.780,. ano 2003, chassi 81905800, cor azul, e a COLHEITADEIRA que se encontram apreendidos, todos os demais maquinários foram recuperados pelo autor, por força da ação cautelar proposta e, posteriormente, convertida em processo de conhecimento, como prescrito pela legislação processual civil.

Correta pois a sentença que, em primeiro tópico, declarou rescindido o contrato formalizado entre as partes e não adimplido pela requerida, ora apelante.

Aliás, tal procedimento está calcada em cláusula contratual:

‘CLAUSULA QUINTA – O não pagamento das parcelas nas datas aprazadas, ensejará a resolução do contrato e autoriza o VENDEDOR a retomar os bens objeto do negócio, independente de notificação, sendo que a COMPRADORA, por meio deste contrato autoriza expressamente o VENDEDOR a buscar os bens, independente de propositura de medida judicial’. (sic)

Resta, por outro lado, em tópico recursal seqüencial, examinar o recurso em relação a condenação das verbas pecuniárias.

1) – reside a condenação da apelada na multa contratual, estipulando a magistrada o percentual de 10% (dez por cento), cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente segundo o INPC, a partir do inadimplemento contratual e juros legais, a partir da citação, estes determinados em 1% ao mês.

Correta a decisão.
Este o posicionamento adotado pelo magistrado que prolatou o ato sentencial escudado no que estabelece a cláusula oitava – este prevê que, em caso de descumprimento do contrato, incorrerá na multa de 10% (dez por cento).

O contrato estabelece
10%
sobre o seu valor total, não residindo dose mínima de ilegalidade e decorre, igualmente, dos pactos estabelecidos entre as partes.

Entretanto, omissa a sentença na forma de determinação da multa, para se chegar ao montante do contrato, deve ser visto o valor correspondente a
2.000
(duas mil) sacas de soja cada, apurada em 15/03/2019 (item b, cláusula segunda do contrato). devendo este valor ser apurado por arbitramento quando do cumprimento do ato sentencial. Sem discussão recursal, mantêm-se os juros de mora e a correção aplicada, conforme o determinado na sentença,

Nos contratos, a cláusula penal é também conhecida como multa convencional ou sanção civil que impõe a parte que não cumprir a obrigação contratual na sua totalidade ou por descumprimento parcial de alguma de suas cláusulas na sua totalidade ou mesmo por descumprimento parcial de alguma de suas cláusulas especiais ou ainda retardar no seu cumprimento.

Decorre, portanto, do que restou pactuado entre as partes já que, de todo incontroverso que, a tempo, forma, modo, a requerida, efetuando o pagamento de apenas
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) no ato da assinatura do contrato, deixou de cumprir a obrigação pertinente a entrega de
2.000 sacas
de soja na data de 15/03/2019. E, malgrado não recorrido em relação ao percentual, 10% (dez por cento) está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

2) – Das Perdas e Danos – Discorda a apelante em relação as perdas e danos. Deve ser visto que a sentença proferida, em relação a este tópico, condenou a requerida ao pagamento de
R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais), a partir da data de não localização do maquinário com correção pelo INPC e juros de mora a partir da citação.

Correta igualmente a sentença neste tópico - Isto porque, conforme os autos estão a atestar, em relação ao trator agrícola marca VALTA, modelo 1.780, usado, 2003, chassi 81905800, cor azul e a Grade Aradora 14x28, marca TATU MARCHESAN, que não foram encontrados para a busca e apreensão, foram avaliadas em
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais). E, deste valor, conquanto não concorde com o posicionamento da magistrada já que, pelo descumprimento e pelo uso dos maquinários por longo tempo e estribado em cláusula contratual, deveria existir o perdimento da entrada
(
R$ 30.000,00),
o magistrado, sob o prisma de manter o equilíbrio contratual, decotou este valor, traduzindo as perdas e danos tão somente em
R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais).

Os argumentos recursais no tocante a divergência dos valores não estão comprovados e, por tais aspectos, não merece qualquer censura o ato jurídico da sentença, agindo o juiz com acerto em assim definir – a avaliação feita não está a merecer qualquer reprimenda por simples discordância em sede das razões recursais apresentadas.

Igualmente, no que tange aos acréscimos legais, convirjo com o posicionamento adotado pela sentença e, neste viés, sequer existe recurso por p,arte da inadimplente devedora.

Deve ser visto que a conversão em perdas e danos tem previsão no artigo 499 do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o processo judicial tem direção e movimento que, a princípio não podem ser modificados. Conduto, consubstanciado num instituto essencialmente dinâmico, situações outras podem acontecer de que, quando da prolação da sentença, resultaram algumas modificações no seu desenrolar e a prestação jurisdicional que seria deferida se apresentaria sem êxito no cumprimento de sentença.

Assim, a realidade de fato deve ser levado pelo juiz pelos litigantes à cognição inicial pode sofrer profunda alteração, podendo chegar mesmo a sofrer substancialmente o resultado da demanda.

Aliás, é o que estabelece o artigo 493 do Código de Processo Civil:

‘Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de oficio ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão’.

Discorrendo sobre esta relevante temática, Teori Albino Zavascki assevera que:

“frustrada a execução específica para entrega de coisa, tem o credor direito a convertê-la em execução por equivalente, nos termos do artigo 627, mesmo quando o título for extrajudicial. Na liquidação incidental ali prevista, aplica-se (como, aliás, ocorre em se tratando de título judicial), a técnica da cognição parcial, no que se refere à amplitude: faz-se juízo apenas sobre o valor da coisa prevista no título, e não quanto à existência da obrigação” (
Comentários ao Código de Processo Civil
, vol. 8, São Paulo, Ed. RT, 2000, pág. 445)’.

SUCUMBÊNCIA - Com relação a sucumbência, sem qualquer chance de reforma da decisão monocrática, de rigor devem os honorários recursal ser majorados para 15% (quinze por cento sobre o proveito econômico obtido pelo autor. Contudo, no ato sentencial, o magistrado suspendeu a exigibilidade da cobrança da parte autora pelo prazo de cinco (05) anos.

Aqui merece uma modificação. Não pode a sentença determinar as suspensão e, neste viés, já formalizando o prazo de cinco anos. Assim procedendo, a sentença já determinou o não pagamento desta verba alimentar já que, decorrido este prazo, a rigor do estabelecido pelo artigo 26 da Lei 8.906/94, já estaria prescrito o direito do advogado de executar esta verba alimentar.

O que deve ser feito, simplesmente é a suspensão de exigibilidade, sem prazo definido. A questão da prescrição trata-se de situação distinta e inconciliável com o estabelecido pela Lei 1.060/60.

No caso, a Lei 1.060/50, estabelece alguns contornos que devem ser observados e que foram ignorados pelo juiz. Destacam-se, isenção de pagamento de todos os custos do processo e, por outro lado, a possibilidade - O artigo 12 estabelece que – ‘
A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a fazê-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento de sua família.’

Por outro lado, dispõe o artigo 7º da Lei 1.060/50 - ‘
A parte contraria poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios da assistência judiciária, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão’;

Dos dispositivos legais acima, não pode o juiz suspender exigibilidade pelo prazo prescricional, esta não deve conter prazo definido.

E, neste viés, tratando-se os honorários de verba alimentar (Lei 8.906/94), a qualquer momento, desaparecendo os requisitos de deferimento da gratuidade, poderá o advogado requerer o cumprimento de sentença, indicando bens do devedor que podem ser penhorados sem afetar o seu direito básico previsto no mencionado dispositivo legal.

Conclusão.

Com estes fragmentos, conheço do recurso mas lhe nego provimento. Por determinação do contido no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil majoro esta verba para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Contudo, ante o deferimento da gratuidade da justiça pelo juiz singular, não residindo provas de mudança daqueles requisitos, resta mantida. Por outro lado, na forma do que foi registrado linhas acima, com previsão no art. 7º da Lei 1.060/50, desde que os advogados encontrem bens penhoráveis da vencida (requerida), poderá, a qualquer momento, obedecendo ao prazo de prescrição (05 anos), poderá indicá-los e requerer o cumprimento de sentença desta verba alicerçada de cunho alimentar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024